Tribunal: CARF
Processo: 10314.723006/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723006/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.437 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/03/2014, 07/05/2014, 15/05/2014
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a parcela
da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em dar provimento parcial para reduzir o percentual da multa qualificada
para 100% (cem pontos percentuais), em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei
no 14.689, de 2023
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
Recorre-se de decisão proferida no acórdão no 103-004.948 - DRJ03, que
entendeu por JULGAR IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas, mantendo-se
integralmente o presente crédito tributário (qual seja, da Multa de 150%), de R$ 96.307,06;
uma vez que os valores relativos às diferenças de tributos (II, COFINS-Importação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723006/2017-25
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.437 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.723006/2017-25

PIS/PASEP-Importação) foram transferidos para o processo no 13074.725185/2020-07
(conforme Termo de Transferência de Crédito, às fls. 559-560).
Cabe ressaltar, primeiramente, que a decisão recorrida versa sobre recursos de três
contribuintes, QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA. -EPP e seus sócios administradores
YURI MANSUR GUERIOS e LOUISIE WEBER ARA, tendo o contribuinte ANDRÉ
OLIVEIRA CAMPOS FREIRE sido considerado revel e a tendo a contribuinte KEINNY
ROCHA RODRIGUES sido afastada do pólo passivo por falta de ciência da intimação e
transcurso do prazo decadencial.
Conforme salientado pelo relator da decisão recorrida, a impugnação versou
unicamente sobre a imposição da multa qualificada de 150%, tendo as demais questões se
tornado incontroversas.
Afirma que a multa qualificada nas importações foi imposta pela fiscalização após
constatação de subfaturamento e falsificação documental, ocultação, dano ao Erário, dentre
outros, cuja ocorrência não teria sido contestada pela defesa. Por outro lado, a argumentação dos
autuados seria apenas no sentido de ter havido cooperação por parte destes para a constituição do
crédito tributário, fato que, segundo o órgão recorrido, não encontra amparo legal capaz de
motivar a redução da penalidade imposta.
Os sujeitos passivos já determinados apresentaram recurso voluntário conjunto,
contendo as alegações apresentadas a seguir de modo sintético:
a) a colaboração premiada, especialmente do recorrente Yuri Mansur Gueiros
deveria ser considerada para a redução da penalidade aplicada;
b) desproporcionalidade e falta de razoabilidade da multa.
Ao final, pedem anulação integral da multa ou, alternativamente, sua redução para
1% (um ponto percentual) do valor da operação, nos termos do art. 711, III, e § 1o, do Decreto
no 6.759, de 2009, ou a redução da penalidade na mesma proporção da pena prevista na esfera
criminal (2/3).
É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
PRELIMINARES
O recurso, apresentado em 29.07.2021 (fl. 647), é tempestivo, tendo a ciência dos
recorrentes Quality Horses e Yuri Mansur Gueiros se verificado nos dias 30.06.2021 (Quality
Horses) e 28.07.2021 (Yuri Mansur Gueiros). A intimação da recorrente Louisie Weber Ara não
se encontra nos autos, pelo que o recurso apresentado conjuntamente também deve ser
considerado tempestivo para essa última contribuinte.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.437 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.723006/2017-25

MÉRITO

Observa-se que os recorrentes não trazem qualquer elemento apto a desfazer as
conclusões apontadas pela fiscalização, concernentes à ocorrência das hipóteses legais passíveis
de incidência da multa qualificada, tendo mesmo confirmado a prática dos atos que
fundamentam a penalidade.
Sua inconformidade se baseia essencialmente na tentativa de estender os critérios
de redução das sanções penais, decorrentes de colaboração premiada, à esfera tributária.
Outrossim, carece a peça recursal de qualquer fundamentação legal passível de
amparar outra tipificação para o atos cometidos, em que pese o inusitado pedido de conversão da
multa qualificada em penalidade prevista no art. 711, inciso III, e §1o, do Regulamento
Aduaneiro, que toca à prestação de informação incorreta necessária a adoção do procedimento
aduaneiro apropriado, isto é, sem qualquer relação com atos simulados ou fraudulentos tendentes
à sonegação de tributos.
Por outro lado, verifica-se ter havido alteração na legislação aplicada,
especificamente quanto ao percentual da multa qualificada, em razão de inovação promovida
pela Lei no 14.689, de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.437 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.723006/2017-25

sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
Demais disso, o caput do art. 14 da referida Lei no 14.689, de 2023, cujo veto
presidencial foi afastado pelo Congresso Nacional, conforme publicado no DOU de 22.12.2023,
assim reza:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
CONCLUSÃO
Do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento
parcial para reduzir o percentual da multa qualificada para 100% (cem pontos percentuais), em
conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.437 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.723006/2017-25

Fl. 691
DF CARF MF
Original